Tribunal: TJBA
Processo: 8002395-21.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002395-21.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, FERNANDA ORNELLAS DOURADO DE ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DIREITO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, assegurado constitucionalmente e regulamentado pela Lei nº 10.438/2002 e pelo Decreto nº 4.873/2003, que instituíram o Programa Luz para Todos, visando à universalização do acesso à eletricidade.

Restou incontroverso que o imóvel do apelante, localizado em área rural, não dispõe de energia elétrica, sendo obrigação da concessionária implementar o serviço, independentemente de autorização prévia de comitê gestor estadual, sob pena de violação aos princípios da universalidade, continuidade e eficiência.

A concessionária, detentora do monopólio da prestação do serviço, possui o dever de identificar e atender os consumidores que se encontram privados do acesso à eletricidade, não podendo transferir ao consumidor os ônus de sua inércia.

A privação prolongada do serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Recurso provido para determinar a instalação da energia elétrica no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e ao ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002395-21.2019.8.05.0041, tendo como Apelante EMERSON SILVA DE CARVALHO e Apelado COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação e o fazem pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .